Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. PRAZO. NEGATIVA DE COBERTURA. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILÁRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Indenizatória ajuizada contra a Seguradora-ré vinculada a contrato de financiamento imobiliário, com a pretensão de quitação do saldo devedor do imóvel adquirido pela autora, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedentes os pedidos de indenização referentes às parcelas do financiamento pagas pela autora e ao valor correspondente ao saldo devedor.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a prescrição anual; (ii) a negativa de cobertura securitária.
III – Razões de decidir
4. A autora teve ciência da sua invalidez permanente por meio de perícia médica oficial e, diante da negativa administrativa de cobertura securitária pela Seguradora-ré, ajuizou a presente ação indenizatória, observado o prazo de um ano, por isso não ocorreu a prescrição.
5. Observados os requisitos para a cobertura securitária por invalidez permanente, é indevida a negativa da Seguradora-ré, por isso a pretensão indenizatória formulada pela autora procede, cujos valores arbitrados na sentença não foram objeto de impugnação.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 206, § 1o, II, b.